Tribunal: TJES
Processo: 0007138-11.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007138-11.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ERICK BATISTA GOMES DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO INDEVIDA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu como incurso nas sanções do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, fixando-lhe a pena de 7 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 660 dias-multa. A defesa insurge-se especificamente contra a dosimetria da pena, alegando exasperação indevida da pena-base sem fundamentação concreta, com uso de argumentos genéricos e inerentes ao tipo penal, requerendo sua fixação no mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a pena-base foi exasperada de forma indevida, com fundamento em elementos genéricos e característicos do tipo penal, violando o princípio da individualização da pena e a exigência de fundamentação concreta para o agravamento da sanção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A dosimetria da pena deve observar o princípio da discricionariedade vinculada, exigindo fundamentação concreta e adequada para justificar qualquer exasperação da pena-base, sob pena de nulidade da sentença.

4. A análise da culpabilidade e das circunstâncias do crime baseou-se na mesma fundamentação — quantidade “expressiva” de drogas — o que caracteriza
bis in idem
, especialmente quando a quantidade apreendida (48g de substâncias variadas) não se mostra exacerbada ou fora do padrão da traficância comum.

5. A menção às consequências do crime como graves, por afetar grupos vulneráveis, estudantes e idosos, revela-se genérica e inerente à própria gravidade típica do delito de tráfico, não justificando o agravamento da pena-base.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento
:

1. A exasperação da pena-base exige fundamentação concreta e não pode se apoiar em elementos genéricos ou próprios do tipo penal.

2. A utilização da mesma circunstância judicial para negativar vetores distintos configura
bis in idem
.

3. A quantidade de droga apreendida, se não for excepcional, não justifica por si só o aumento da pena-base.

4. A fundamentação genérica sobre as consequências sociais do tráfico de drogas não autoriza a majoração da pena-base.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, art. 33; CP, art. 59.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 2.075.460/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 18.02.2025, DJEN 25.02.2025; STJ, AgRg no AREsp n. 1.656.742/SE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 13.04.2021, DJe 16.04.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
ERICK BATISTA GOMES DOS SANTOS
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 à pena de 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 660 (seiscentos e sessenta) dias-multa.

Em suas razões recursais, a Defesa sustenta que a exasperação da pena-base se deu sem a necessária fundamentação idônea, valendo-se de elementos abstratos e inerentes ao tipo penal, razão pela qual pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença recorrida de modo a fixar a pena no mínimo legal.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença.

Parecer da Procuradoria de Justiça (ID nº 13029184), opinando pelo conhecimento e provimento parcial do recurso.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
ERICK BATISTA GOMES DOS SANTOS
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 à pena de 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 660 (seiscentos e sessenta) dias-multa.

Em suas razões recursais, a Defesa sustenta que a exasperação da pena-base se deu sem a necessária fundamentação idônea, valendo-se de elementos abstratos e inerentes ao tipo penal, razão pela qual pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença recorrida de modo a fixar a pena no mínimo legal.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses defensivas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do acusado, imputando-lhe a prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33 da Lei nº 11.343/2006), narrando que, no dia 22/09/2023, na Rua Jabuticabeira, bairro Jaburuna, Vila Velha/ES, policiais militares em patrulhamento pelo local, conhecido pelo intenso tráfico de drogas, visualizaram o denunciado em atitude suspeita, sentado na calçada com uma bolsa preta nas mãos manuseando materiais parecidos com substâncias entorpecentes.

Em razão da fundada suspeita, os militares realizaram busca pessoal e encontraram dentro da bolsa que o acusado portava 17 (dezessete) pinos de cocaína, 8 (oito) papelotes de cocaína, 2 (duas) buchas de maconha e 21 (vinte e um) pinos de crack, além da quantia de R$1.092,00 (mil e noventa e dois reais) em espécie.

Malgrado não tenha sido objeto de irresignação recursal, registro que a materialidade e a autoria foram devidamente comprovadas, com destaque para o auto de apreensão, laudo químico pericial, depoimento dos policiais que participaram da abordagem e a própria confissão do acusado.

Em relação à dosimetria da pena, verifica-se que o Juízo
a quo
, na primeira fase, fixou a pena-base em 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão, mediante negativação dos vetores da culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime, sob os seguintes fundamentos:

(...) CULPABILIDADE, em grau extremo, já que o réu participou ativamente do crime de tráfico de drogas ao trazer consigo variadas substancias entorpecentes em quantidade expressivas, além de dinheiro, com dolo; ANTECEDENTES, deixo para analisar na próxima fase, para evitar o bis in idem; CONDUTA SOCIAL, sem registros; PERSONALIDADE, sem registros; MOTIVOS DO CRIME, não relevados pelo réu, já que negou a traficância; CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME, não são favoráveis ao réu, já que estava em local público, onde transita várias pessoas, com quantidades enormes de drogas; COMPORTAMENTO DA VtTIMA-ESTADO, em nada contribuiu com a ação do agente; CONSEQUÊNCIAS DO CRIME, graves, já que crime corno este viciam menores, estudantes, pessoas vulneráveis e idosos;

Sabe-se que a “
dosimetria da pena é regida pelo princípio da discricionariedade vinculada, exigindo fundamentação concreta e adequada para qualquer exasperação
” (REsp n. 2.075.460/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025).

Em relação à
culpabilidade
, aqui entendida como o juízo de maior ou menor reprovabilidade da conduta do agente, nota-se que o Juízo
a quo
se valeu da “expressiva” quantidade de entorpecentes tanto para negativa o referido vetor, como para negativar as
circunstâncias
do crime, incorrendo em indevido
bis in idem
, tal como pontuado pela Procuradoria de Justiça.

De toda sorte, ao contrário do consignado pelo Sentenciante, não se trata de “
quantidades enormes de drogas”
, já que, conforme se verifica do laudo químico de fls. 55, houve a apreensão de aproximadamente 48g (quarenta e oito gramas), quantidade pouco expressiva e inerente ao tipo penal de tráfico, não justificando a exasperação da pena-base.

Nesse sentido:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO DE INADMISSÃO DE RECURSO ESPECIAL EM DETRIMENTO DE AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ERRO GROSSEIRO. FUNGIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE. IMPOSSIBILIDADE. REANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA DE OFÍCIO COM VISTAS A DIMINUIR AUMENTO DE PENA-BASE. PRISÃO DOMICILIAR. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. É entendimento nesta Corte que a interposição de agravo interno, fundamentado no art. 1.021 do CPC, em detrimento ao agravo em recurso especial, fundamentado no art. 1.042 do CPC, configura erro grosseiro, não passível de convalidação pelo princípio da fungibilidade. 2. Desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem e decidir pela desclassificação de sua conduta de tráfico para uso de drogas, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7/STJ.
3. Na hipótese, observa-se que o Tribunal de origem manifestou-se acerca do aumento da pena-base mantendo-a 2 (dois) anos acima do mínimo, tendo como fundamento a quantidade e a natureza da droga apreendida (50g de crack). Todavia, não sendo extraordinário o quantum de entorpecentes e tendo em vista a análise favorável das demais circunstâncias judiciais, não se mostra adequado o aumento operado pela instância ordinária.
4. A análise da tese de que o agravante tem direito ao regime aberto ou prisão domiciliar configura indevida inovação recursal, pois não foi arguida no momento oportuno, qual seja, nas razões do recurso especial, o que impede seja apreciada no âmbito deste agravo regimental. 5. Agravo regimental não provido. Ordem concedida, de ofício, exclusivamente para reduzir o aumento da pena-base ao patamar de 1 (um) ano e 3 (três) meses, redimensionando a pena definitiva do recorrente para 3 (três) anos e 2 (dois) meses de reclusão mais o pagamento de 350 (trezentos e cinquenta) dias-multa. (AgRg no AREsp n. 1.656.742/SE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/4/2021, DJe de 16/4/2021)

Quanto às
consequências
, nota-se que a fundamentação empregada pelo Sentenciante se mostra genérica, já que apontou os supostos malefícios do tráfico de drogas, consequência que já integra a própria tipificação do delito de tráfico.

Feitas tais considerações, reduzo a pena-base para 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, acertada a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência.

Ausentes causas de aumento ou de diminuição de pena, fixo a pena definitiva em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Mantenho o regime
fechado
para início de cumprimento de pena, por se tratar de réu reincidente.

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
do recurso para
DAR-LHE PROVIMENTO
, reformando a sentença recorrida a fim de reduzir a pena do acusado para 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

É como voto.